Tribunal: STF
Processo: Rcl 44217
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Gustavo Koiti Sugawara, em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0275191-21.2004.4.03.6301.
    Na petição inicial, o reclamante narra que, requerida a expedição de certidão circunstanciada para comprovação de prática jurídica para ingresso nos concursos da magistratura, o Juízo reclamado determinou o recolhimento de custas para emissão da aludida certidão.
    Diante disso, sustenta que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 2.239/DF, a qual conferiu o direito à gratuidade na expedição de certidões judiciais quando solicitadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente.
    Nesses termos, assevera que “o documento pleiteado pelo reclamante revela-se imprescindível para a comprovação do efetivo exercício da advocacia e, via de consequência, para comprovação de preencher os requisitos necessários para o ingresso nos cargos da Magistratura brasileira”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a procedência da reclamação para que “o impetrante seja isento do recolhimento das custas para expedição de certidão de prática jurídica”. (eDOC 1, p. 7)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. (Grifei)
    No caso vertente, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte Suprema no julgamento da ADI 2.239/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2020). Eis a ementa desse julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido”. (ADI 2259/DF)
    Na oportunidade, essa Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, afastou sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas que se fazem presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Destaco, pois, trecho do voto condutor:
    “Como se vê, a Tabela IV, ora questionada, refere-se genericamente à expedição de ‘certidões em geral’, o que inclui certidões dos mais variados matizes, não se fazendo ressalva à gratuidade das certidões para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal. É necessário, portanto, compatibilizar o disposto na Tabela IV com a Carta Federal por meio de uma interpretação conforme à Constituição, em face da especial destinação da gratuidade estabelecida no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição, afastando-se a incidência das custas quando o fornecimento das certidões referidas for voltado para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante garantia expressa contida na Carta Magna.
    Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso concreto, cabendo aos interessados, ao postular a certidão, expressar a finalidade do requerimento, não obstando a garantia particular da gratuidade da certidão a cobrança por sua emissão em outras situações não abrangidas pela regra constitucional. 
    Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de ‘esclarecimento de situações de interesse pessoal’ é presumida. 
    Por outro lado, como a certidão pode não dizer respeito a interesse próprio do peticionário, já que a Constituição Federal fala, genericamente, em ‘defesa de direito’, quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, aí sim, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento”.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado entendeu que a gratuidade na expedição de certidões refere-se apenas àquelas fornecidas pelo Cartório Distribuidor de feitos. Nesses termos, colaciono trecho da decisão reclamada:
    “Cuida-se de pedido formulado pelo advogado Dr. Gustavo Koite Sugawara, OAB/SP nº 422.579, para que este juízo forneça certidão circunstanciada, para comprovação de atividade profissional para fins de concurso público, sem o devido recolhimento dos valores devidos para tal expedição. Alega que o não pagamento da referida certidão encontra respaldo, em última análise, no julgamento dos autos do Pedido de Providências nº 005650-43.2009.2.00.0000, no âmbito do C. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
    (...)
    De plano, o pedido formulado não merece prosperar. Aludido Pedido de Providência, apenas explicitou a gratuidade das certidões de antecedentes criminais, bem como, as certidões cíveis cuja gratuidade ocorra na emissão de certidões nos cartórios de distribuição.
    Vejamos os textos extraídos do julgamento dos autos do Pedido de Providências nº 005650 - 43.2009.2.00.0000:
    (...)
    E conclui: 
    ‘Por todo exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter em todos os termos a decisão terminativa atacada, no seguinte sentido: 
    ...... 
    c) Que seja amplamente divulgada a gratuidade da emissão de certidões nos cartórios de distribuição, bem como na página da internet do TJRJ; 
    ......’ (g.n) 
    Assim, fica claro que a gratuidade na expedição de certidões, diz respeito àquelas que sejam fornecidas pelo Cartório Distribuidor de feitos. 
    A certidão almejada pelo causídico não se amolda ao direito de gratuidade garantido pela Constituição Federal de 1988 e elencado pelo C.CNJ.
    O valor da certidão em questão é normatizada pela Resolução PRES Nº 138, DE 06 DE julho DE 2017, cuja tabela de valores segue abaixo: (g.n)
    (...)
    Assim, concedo o prazo de cinco dias para recolhimento dos valores devidos para confecção da referida certidão”. (eDOC 9) (Grifei)
    Dessarte, tratando-se de pedido de expedição de certidão pelo próprio interessado para esclarecimento de situação de interesse pessoal, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante, em razão do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 2.239/DF.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos da ADI 2.239/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente